Tribunal: TJPA
Processo: 0801251-75.2024.8.14.0046
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7770 - Interpretação / Revisão de Contrato
Data de julgamento: 2025-09-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801251-75.2024.8.14.0046

APELANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE

APELADO: OSWALDO ALVES COMERCIO LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

PROCESSO Nº

0801251-75.2024.814.0046

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA:

BELÉM-PARÁ (1ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

APELANTE:

SUL

AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE

ADVOGADO: KARINA DE ALMEIDA BATISTUCI – OAB/PA 15.674-A

APELADO:

OSWALDO ALVES COMÉRCIO LTDA

ADVOGADO:

VIVIAN COSTA SOARES – OAB/BA 53.654

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE COLETIVO EMPRESARIAL. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE SEM PRÉVIA ORGANIZAÇÃO E SANEAMENTO DO PROCESSO. AUSÊNCIA DA ETAPA PREVISTA NO ART. 357 DO CPC. CERCEAMENTO DE DEFESA. NULIDADE ABSOLUTA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível interposta por Sul América Companhia de Seguro Saúde contra sentença que declarou a nulidade de reajuste abusivo aplicado em julho de 2024 sobre plano de saúde coletivo empresarial, determinou a restituição de valores pagos, limitou futuros reajustes aos índices da ANS e à variação por faixa etária, e confirmou tutela de urgência. A apelante sustenta, em síntese, a legalidade do reajuste, a inaplicabilidade dos limites da ANS aos planos coletivos, a inexistência de abusividade e a necessidade de preservar o equilíbrio atuarial, alegando ainda ausência de prova da onerosidade excessiva e nulidade da condenação à devolução de valores desde a citação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar se a ausência da fase de organização e saneamento do processo prevista no art. 357 do CPC, com delimitação das questões de fato e de direito, definição do ônus da prova e designação de audiência, configura cerceamento de defesa apto a ensejar a nulidade da sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O art. 357 do CPC impõe ao magistrado a resolução de questões processuais pendentes, a delimitação das questões de fato e de direito, a distribuição do ônus da prova e a eventual designação de audiência, garantindo a estabilidade processual e o contraditório substancial.

4.

A inobservância dessa etapa obrigatória viola os princípios constitucionais do devido processo legal, da ampla defesa e da cooperação, gerando instabilidade e insegurança jurídica na decisão final.

5.

A supressão da fase saneadora, sem oportunizar às partes a manifestação sobre provas a serem produzidas, configura error in procedendo e caracteriza sentença surpresa, vício que impõe a sua anulação.

6.

A jurisprudência do TJPA reitera que o julgamento antecipado da lide, sem prévia organização processual e anúncio às partes, constitui cerceamento de defesa, acarretando nulidade absoluta.

7.

A doutrina de
Dierle Nunes
e
Natanael Lud Santos e Silva
, citando
Humberto Theodoro Júnior
, enfatiza que o art. 357 do CPC concretiza a teoria da cooperação processual (art. 6º do CPC), prevenindo decisões surpresa e garantindo participação efetiva das partes.

8.

Leonardo Carneiro da Cunha
ressalta que a fase de saneamento assegura a primazia do julgamento do mérito (art. 4º do CPC) e cumpre deveres de esclarecimento e prevenção, essenciais para corrigir defeitos processuais e estabilizar a lide antes da sentença.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso provido para anular a sentença e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem para realização da audiência/decisão de organização e saneamento, nos termos do art. 357 do CPC.

Tese de julgamento
:

1.

A ausência da fase de organização e saneamento do processo prevista no art. 357 do CPC, com delimitação das questões e distribuição do ônus da prova, configura cerceamento de defesa e acarreta nulidade absoluta da sentença.

2.

O julgamento antecipado da lide sem prévio anúncio e sem oportunizar a produção de provas viola os princípios do contraditório e da cooperação processual.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 4º, 6º, 278, parágrafo único, 355, 357 e 373.

Doutrina citada
:

·

NUNES, Dierle; SANTOS E SILVA, Natanael Lud; THEODORO JR., Humberto; BAHIA, Alexandre; PEDRON, Flávio.
Novo CPC: fundamentos e sistematização
. 2. ed., Rio de Janeiro: Forense, 2015.

·

CUNHA, Leonardo Carneiro da.
Curso de Processo Civil
.

Jurisprudência relevante citada
:

·

TJ-PA, Apelação Cível nº 0807187-07.2021.8.14.0040;

·

TJ-PA, Apelação Cível nº 0801326-11.2019.8.14.0040;

·

TJ-PA, Apelação Cível nº 0000149-57.2014.8.14.0125;

·

TJ-PA, Apelação Cível nº 0801035-74.2020.8.14.0040.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº

0801251-75.2024.814.0046

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA:

BELÉM-PARÁ (1ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

APELANTE:

SUL

AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE

ADVOGADO: KARINA DE ALMEIDA BATISTUCI – OAB/PA 15.674-A

APELADO:

OSWALDO ALVES COMÉRCIO LTDA

ADVOGADO:

VIVIAN COSTA SOARES – OAB/BA 53.654

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

SUL

AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE
interpôs

Recurso de

Apelação Cível contra sentença prolatada pelo Juízo de Direito

da

1ª

Vara

Cível e Empresarial da Comarca de

Belém-Estado do Pará,

que julgou procedente a pretensão para:

I)

Declarar a nulidade do aumento abusivo e excessivo perpetrado pela Ré em julho de 2024;

II)

Condenar a parte ré a restituição do valor pago de forma abusiva desde a aplicação do reajuste, corrigidos e atualizados desde o desembolso, com juros de 1% ao mês a partir da citação;

III)

Determinar que parte ré se limite a promover os reajustes pertinentes aos planos de saúde individuais, com limite fixado pela ANS, além daquele relativo ao da faixa etária;

IV)

Confirmar a tutela de urgência de ID 128602585.( PJe ID 25561193)

As razões recursais agendam os seguintes argumentos núcleos, a saber:

-O reajuste da mensalidade do

plano de saúde coletivo empresarial não é regulado pela ANS como ocorre com o plano de saúde individual;

- reajuste superior ao índice da ANS não configura abusividade;

- inexistência de prova da abusividade de cobrança indevida;

-violação do princípio da liberdade contratual;

- necessidade de equilíbrio financeiro e atuarial aos contratos securitários;

- legalidade dos valores cobrados aos prêmios de seguro saúde;

- onerosidade excessiva e vício de vontade não comprovados;

- falha ou defeito na prestação de serviço inexistentes;

- respeito à legislação consumerista e abusividade de cláusula contatual não provados;

- impossibilidade de inversão do ônus da prova de forma automática;

- devolução de valores a partir da citação não configurados;

- multa indevida e requisitos à concessão da tutela de urgência ausentes e

- verba honorária a ser firmada no mínimo legal.

Ao fim , requer

o conhecimento e provimento do Recurso de Apelação Cível nos termos ora delineados. ( Pje ID 25561195).

Contrarrazões apresentadas.(Pje ID

25561201).

À Unidade de Processamento Judicial das Turmas de Direito Público e Privado incluir em pauta de julgamento.

Data registrada no Sistema PJe.

DESEMBARGADORA MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

RELATORA

VOTO

PROCESSO Nº

0801251-75.2024.814.0046

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA:

BELÉM-PARÁ (1ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

APELANTE:

SUL

AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE

ADVOGADO: KARINA DE ALMEIDA BATISTUCI – OAB/PA 15.674-A

APELADO:

OSWALDO ALVES COMÉRCIO LTDA

ADVOGADO:

VIVIAN COSTA SOARES – OAB/BA 53.654

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

Juízo de Prelibação.
Tenho por receber o Recurso de Apelação Cível eis que presentes os requisitos de admissibilidade extrínseco e intrínseco.

Juízo de Mérito.
Inicio o voto com os seguintes destaques, a saber:

- Presença dos ditames do artigo 278, parágrafo único, do CPC;

-A questão litigiosa tramita à luz do Procedimento Comum ante a necessidade de haver o exaurimento cognitivo ante o pedido de confecção de provas que não foram infirmados na fase do artigo 357 do CPC;

- ausência da decisão/audiência de organização e saneamento do processo do artigo 357 do CPC

e

-sentença predicada como decisão surpresa.

Compreendo que o

texto objurgado realmente é nulo de pleno direito eis a inteira inobservação aos ditames do Procedimento Comum, que levam à insegurança jurídica da sentença em si.

Percebo que a demanda não cumpriu

as etapas obrigatórias

como a delineada no artigo 357 do Código de Processo Civil, que trata da organização e saneamento do processo, instalando a inequívoca nulidade porque

deixou o magistrado de:

“ Art. 357.
omissis
:

I -
resolver
as questões processuais pendentes, se houver;

II -
delimitar
as questões de fato sobre as quais recairá a atividade probatória, especificando os meios de prova admitidos;

III -
definir
a distribuição do ônus da prova, observado o
art. 373
;

IV -
delimitar
as questões de direito relevantes para a decisão do mérito;

V -
designar
, se necessário, audiência de instrução e julgamento.”

A existência desses passos processuais é de extrema importância à higienização

da lide pois repercutirá na entrega às partes de uma sentença segura, ordeira e com resolução jurídica acertada do debate sem qualquer entrave jurídico dado o alcance da

estabilidade jurídico-material.

Nessa perspectiva, o magistério doutrinário de Dierle Nunes e Natanael Lud Santos e Silva destaca a relevância da fase estrutural estabelecido no artigo 357 do CPC:

3.1. Preparação metódica do debate processual
. Ao perceber estas degenerações, o art. 357, contrafaticamente, apresenta disposições que permitem e induzem a realização de preparação escrita, relegando o uso da oralidade a situações de maior complexidade, nas quais tornar-se-ia imperativa a audiência de organização e saneamento. Pontuando-se que se torna extremamente relevante a realização da audiência para a organização processual visando evitar retrabalhos e estabelecer um marco preclusivo para as questões a serem discutidas e, possivelmente, objeto de acordo processual típico previsto nos §§ 2.o e 3.o.

Em assim sendo, adota-se uma modalidade de saneamento compartilhado ou comparticipado, que permitirá a organização do processo, calcada nos preceitos constitucionais do contraditório, isonomia, ampla defesa e devido processo, além da teoria normativa da cooperação/comparticipação (art. 6.o do CPC/2015) (Cf. THEODORO JR., Humberto; NUNES, Dierle; BAHIA, Alexandre; PEDRON, Flávio. Novo CPC: fundamentos e sistematização. 2. ed., Rio de Janeiro: Forense, 2015), de modo a permitir às partes a obtenção de efetiva paridade e participação processual que, deseja-se, culminará em uma decisão final resguardada pelo necessário impedimento de surpresas processuais, que induzem fomento da atividade recursal, retrabalhos pelos juízes (a serem compelidos a proferir várias decisões sobre o mesmo “objeto”) e aumento do tempo de tramitação processual.
[1]

De outro giro, a etapa processual desprezada pelo julgador sustenta os princípios

da cooperação e

da primazia do mérito, porque resolvem todas as pendências processuais e formais que possam manchar o mérito com a colaboração das partes, que terão a entrega de uma sentença segura e estável após ajustes e esclarecimentos.

Nessa perspectiva, Leonardo Carneiro da Cunha:

26. Objetivos da fase de saneamento e organização do processo
. Na fase de saneamento e organização do processo, o juiz deve resolver as questões processuais pendentes. Havendo questões processuais pendentes, o juiz deve mandar corrigi-las. Se as questões não forem corrigidas, e não houver como avançar no procedimento, o processo será, então, extinto sem resolução do mérito. Vindo, porém, a ser corrigidas as falhas ou os defeitos processuais, o juiz deve, então, declarar saneado o processo. Saneado o processo, o juiz deve organizá-lo, delimitando os pontos controvertidos e fato e de direito e designando as provas a serem produzidas. Nesse momento, o juiz deve, ainda, distribuir o ônus da prova, esclarecendo o que há ser provado e a quem cabe tomar a iniciativa da produção da prova.

27. Princípio da primazia do julgamento do mérito e a fase de saneamento e organização do processo
. Na fase de saneamento, se houver questões processuais pendentes, o juiz deve tomar todas as providências necessárias e suficientes a corrigir os eventuais defeitos processuais. Tal iniciativa decorre do princípio da primazia do julgamento do mérito (art. 4º). Em razão de tal princípio, o juiz deve, sempre que possível, superar os vícios, estimulando, viabilizando e permitindo sua correção ou sanação, a fim de que possa efetivamente examinar o mérito e resolver o conflito posto pelas partes.

28. Princípio da cooperação e os deveres de cooperação (mais propriamente os de esclarecimento e prevenção).
Para viabilizar a correção de eventuais defeitos processuais, o juiz deve cumprir os deveres de cooperação, decorrentes do disposto no art. 6º. Ao juiz cumpre esclarecer a parte e preveni-la. O juiz há de esclarecer qual(is) o(s) defeito(s) processual(is) que precisa(m) ser corrigido(s). Além do dever de esclarecimento, cabe ao juiz cumprir o dever de prevenção, alertando a parte dos riscos da ausência de correção do(s) vício(s) apontado(s).
[2]

Etapa processual que inexiste na demanda, levando a instabilidade da sentença eis que não estabilizada cujo equívoco afronta princípios processuais como o da cooperação, devido processo legal e contraditório substancial e atrai a nulidade da objurgada por
error in procedendo
.

Na prática. Na etapa processual do artigo 357 do CPC, acaso realizada, o julgador estruturaria a lide a sentenciar:

- resolvendo a questão prejudicial de mérito( prescrição);

-identificando a qualidade do plano de saúde tratado;

-se as regras da ANS são aplicáveis ou não;

-se não aplicáveis, qual a legislação a incidir;

- colheria a intenção das partes em apontar quais provas a confeccionar ou

- colheria dos litigantes a aceitação quanto ao julgamento antecipado da lide.

Nada disso ocorreu, predicando a sentença como surpresa e violadora de princípios processuais.

O dito popular já dizia: “ A pressa é a inimiga da perfeição.”

Nota-se que a precipitação em julgar a questão litigiosa, quando desatenta da qualidade do litígio versado e do rito adotado, acaba por instaurar uma nulidade incorrigível, que somente é afastada quando há a cassação da sentença combatida.

Necessário reiterar: O Processo Civil é dialogado entre as partes e o julgador, daí o ato de organizar e sanear o processo(artigo 357 do CPC) ser reputado como obrigatório na demanda porque age como um instrumento de higienização da

lide a propiciar adiante a entrega de uma sentença equilibrada e respeitosa aos princípios constitucionais do devido processo legal e contraditório.

E, quando esses cuidados inocorrem, a sentença pode ser belíssima, como de fato a reputo, mas se violar direitos constitucionais – processuais será predicada como nula de pleno direito seja por
error in procedendo
, seja por
error in judicando
.

E é nesse trilhar que a 2ª Turma de Direito Privado do TJPA decide:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE SEM ANÚNCIO PRÉVIO
.
CERCEAMENTO DE DEFESA. SENTENÇA ANULADA.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta pelo Banco Bradesco S.A., inconformado com a sentença proferida na Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica, c/c conversão de conta corrente e repetição de indébito, cumulada com pedido de indenização por danos morais. O Juízo de primeiro grau julgou procedente o pedido do autor, condenando o réu ao pagamento de R$ 5.000,00 a título de danos morais e à devolução em dobro dos valores cobrados indevidamente. O apelante alega cerceamento de defesa por ausência de anúncio de julgamento antecipado, impossibilitando a produção de provas relevantes à sua defesa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se a ausência de anúncio de julgamento antecipado da lide e a supressão da fase probatória configuram cerceamento de defesa, impondo a nulidade da sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O julgamento antecipado da lide, sem o prévio anúncio ou o encerramento formal da fase de instrução, caracteriza cerceamento de defesa, em violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa, conforme os artigos 355 e 369 do Código de Processo Civil.

O princípio da cooperação impõe que o juiz deve comunicar às partes a intenção de proferir julgamento antecipado, garantindo que estas possam exercer plenamente seu direito de produção de provas.

A ausência de despacho saneador ou de intimação das partes para especificação de provas representa error in procedendo, resultando na nulidade da sentença em razão de cerceamento do direito de defesa da parte recorrente
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido para anular a sentença e determinar a remessa dos autos ao juízo de origem para o regular processamento do feito.

Tese de julgamento
:

O julgamento antecipado da lide sem prévio anúncio, impedindo a produção de provas necessárias, configura cerceamento de defesa e acarreta a nulidade da sentença.

Dispositivos relevantes citados
: Código de Processo Civil, arts. 355, I; 369.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-PA, Apelação Cível nº 0807187-07.2021.8.14.0040; TJ-PA, Apelação Cível nº 08013261120198140040; TJ-PA, Apelação Cível nº 00001495720148140125.(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0800593-50.2020.8.14.0124 –
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 29/10/2024
) Sublinhei.

Outro.

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. ACOLHIMENTO. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DAS PARTES PARA SE MANIFESTAR ACERCA DA ESPECIFICAÇÃO DAS PROVAS QUE PRETENDIAM PRODUZIR. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE SEM PRÉVIO ANÚNCIO. PRINCÍPIO DA NÃO SURPRESA. ART. 679 DO CPC. OS EMBARGOS PODERÃO SER CONTESTADOS E APÓS SEGUIRÃO O PROCEDIMENTO COMUM.
ERROR IN PROCEDENDO
CONSTATADO
IN CASU.
SENTENÇA ANULADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0801035-74.2020.8.14.0040 – Relator(a): LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 28/05/2024 )
Negritado em seu original
.

À vista disso, a sentença combatida não é âncora para nenhum dos Litigantes porque marcada pela nulidade absoluta em suas vertentes quando sentencia sem que a questão esteja devidamente estabilizada.

Portanto, conheço do Recurso de Apelação Cível porque satisfeitos os requisitos de admissibilidade, mas a casso eis que que nula de pleno direito por
error in procedendo
, segundo fundamentação acima esposada.

Então, a fim de dar correção aos atos processuais praticados e eliminando os vícios apontados, o processo deve com a audiência/decisão de organização e saneamento do artigo 357 do CPC,

em atenção às suas etapas a fim de que a questão litigiosa esteja efetivamente pronta para ser julgada eis que estará estabilizada.

Após o decurso do prazo recursal sem qualquer manifestação, certifique-se o trânsito em julgado e dê-se a baixa no PJE com a consequente remessa dos autos ao Juízo de origem para fins devidos.

É o voto.

Data registrada no Sistema PJe.

DESEMBARGADORA MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

RELATORA

[1]

[1]
FREIRE, Alexandre; STRECK, Lenio L.; NUNES, Dierle; et al. Comentários ao código de processo civil. 2. ed. Rio de Janeiro: Saraiva Jur, 2017. E-book. p.549. ISBN 9788547220471. Disponível em: https://integrada.minhabiblioteca.com.br/reader/books/9788547220471/. Acesso em: 11 ago. 2025.

[2]
CUNHA, Leonardo Carneiro da. Código de Processo Civil Comentado - 2ª Edição 2025. 2. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2025. E-book. p.631. ISBN 9788530994617. Disponível em: https://app.minhabiblioteca.com.br/reader/books/9788530994617/. Acesso em: 11 ago. 2025.

Belém, 09/09/2025